Tribunal: TJDFT
Processo: 0702080-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO CONTRATUAL. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE. CONTRADITÓRIO E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A apuração da abusividade no contrato firmado entre as partes é questão que deve se submeter ao contraditório e à adequada instrução processual. Os cálculos que subsidiam o pedido revisional foram produzidos unilateralmente, devendo ser facultada a impugnação à parte contrária.
2. Segundo precedente desta Turma, “a discussão sobre a abusividade do contrato firmado, por demandar análise sobre a fórmula utilizada para atualização da dívida e sobre a existência de anatocismo, exige inevitável formação do contraditório e dilação probatória” (Acórdão 1080252, 07128975720178070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2018, publicado no DJE: 16/3/2018).
3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.